Tribunal: STF
Processo: Rcl 46182
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA, nos autos do Processo de n.º 0824777-62.2020.8.10.0001, que julgou procedente pedido formulado por João Alberto de Souza, ex-governador do Estado do Maranhão, determinado o restabelecimento do subsídio mensal e vitalício previsto no art. 45, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão de 1989.
    Segundo o Reclamante, a decisão ora impugnada afronta diretamente o decidido por esse Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 3418/MA, que julgou inconstitucional o art. 45, do ADCT da Constituição Estadual do Maranhão de 1989, bem como a decisão proferida na ADI n.º 4601/MT, que afastou expressamente a existência de direito adquirido em casos semelhantes. 
    Requer-se medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para anular a decisão reclamada.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    O Reclamante alega que a decisão judicial impugnada violou o decidido nas ADIs 3418/MA e 4601/MT.
    No julgamento da ADI 3418/MA, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 45, do ADCT da Constituição Estadual do Maranhão de 1989, nos seguintes termos (grifo nosso):
    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão e Lei estadual nº 6.245/1994. “Subsídio” mensal e vitalício a ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Pensão ao cônjuge supérstite. Inconstitucionalidade. Jurisprudência do STF. Ação direta julgada procedente. 1. O Supremo Tribunal tem afirmado que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores, comumente designada sob o nomen juris “subsídio”, corresponde à concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por desvelar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, com ônus aos cofres públicos, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração, sendo também inconstitucionais prestações de mesma natureza concedidas aos cônjuges supérstites dos ex-mandatários. Precedentes: ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07. 2. Ação julgada procedente para se declarar a inconstitucionalidade do art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão e da Lei estadual nº 6.245/1994.”
    (ADI 3.418, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 03-12-2018 PUBLIC 04-12-2018)
    A despeito do supracitado julgado, no caso, o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA reconheceu o direito de ex-governador ao recebimento de subsídio vitalício, à consideração de que o art. 45 do ADCT da Constituição do Estado do Maranhão estava vigente à época da investidura no mandato, havendo direito adquirido ao benefício. Acrescentou que o pagamento “vem sendo recebido pelo autor há mais de duas décadas, e o julgamento da ADI 3.418/MA pelo STF, apesar de haver declarado inconstitucionais o art. 45 do ADCT da Constituição do Estado do Maranhão e a Lei estadual 6.245/1994, não trouxe em seu bojo a definição dos seus efeitos concretos.”
    Não obstante a fundamentação da decisão reclamada, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, caso o Tribunal não faça nenhuma ressalva na decisão, tem eficácia retroativa. Assim, não há razão para preservação de situação jurídica constituída com base em norma declarada inconstitucional sem que haja a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, como na hipótese dos autos.
    De outra parte, a questão relacionada ao direito adquirido de ex-governadores ao subsídio em discussão foi objeto do julgamento da ADI 4601/MT, quando se declarou a inconstitucionalidade do disposto no artigo 1º, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso. 
    O citado dispositivo da Constituição Estadual previa que deve ser “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”, de modo a permitir a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que o percebiam o à época de sua extinção. 
    Ficou decidido na ADI 4601/MT que o direito adquirido não configura fundamento idôneo para a preservação do recebimento da referida pensão vitalícia, máxime quando baseada em previsão inconstitucional. Confira-se:
    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O artigo 1º da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção. 2. O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal. 3. A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 4. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 5. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018. 6. O artigo 1º da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito pré-constitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992. 7. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais.”
    (ADI 4.601, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 06- -11-2018 PUBLIC 07-11-2018)
    Não há, portanto, que se justificar a manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores invocando direito adquirido.
    Pelo exposto, entendo existir plausibilidade jurídica à tese autoral de que o órgão reclamado decidiu em desconformidade com o entendimento firmado no julgamento das ADI’s 3418/MA e 4601/MT.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação. (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator